Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702408-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEIDIENE ALVES DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a realização do exame PET-TC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00 (autos de no 0714099-12.2021.8.07.0006, ID no 110460438, págs. 1-4): 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que o exame pleiteado pela agravada não encontra previsão no rol de procedimentos básicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, motivo pelo qual a decisão não deve prosperar. 3. Esclarece que o exame também não possui previsão contratual (Diretriz de Utilização no 60, DUT/ANS), o que ensejou a negativa de cobertura em decorrência do regular exercício do direito, já que não pode ser compelida a arcar com procedimentos que não possuem cobertura na apólice, tampouco no rol editado pela ANS (Resolução no 465/2021). 4. Defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois não ficou evidenciada a probabilidade do direito da agravada, tampouco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Questiona o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, pois o prazo arbitrado seria exíguo e o valor exorbitante, o que desvirtuaria a natureza das astreintes. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da demanda originária até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão para afastar a determinação de autorização do exame pleiteado pela agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta pela decisão recorrida. 7. Preparo (ID no 32213775, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. A petição inicial, distribuída em 3/12/2021, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 110401046, pág. 1) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. 11. Apesar de a agravante sustentar que o exame pleiteado pela agravada não possui cobertura contratual, tampouco no rol de procedimentos básicos da ANS, os documentos médicos apresentados destaca a necessidade e a urgência de sua realização, considerando a gravidade da enfermidade (ID no 110399889). 12. Os relatórios médicos apontam a imprescindibilidade e a urgência na realização do exame, tanto para verificar a eficácia do tratamento utilizado quanto para acompanhar a evolução da doença, conforme se observa no ID no 110399889, pág. 1: “[...] a paciente é portadora de neoplasia renal (CID C64) com metástases ósseas que somente foram diagnosticadas através do PET-CT. Recentemente foi submetida a tratamento da metástase com radioterapia, necessitando portanto repetir o PET para identificar a adequada resposta ao tratamento [...]” [grifado na transcrição] 13. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 14. Verificando-se a urgência na realização do exame indicado pelo médico que acompanha a paciente, para viabilizar o estudo quanto à evolução do tratamento e permitir o restabelecimento do seu estado de saúde, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da enfermidade, com risco de irreversibilidade. 15. Nesse aspecto é possível a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 16. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1351245, 07116327820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade da agravada, não pode recusar o exame solicitado pelo especialista, sob alegação de que não está previsto no rol da Diretriz de Utilização no 60 da ANS, pois este não é exaustivo e cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado na paciente. 18. Demonstrada a gravidade do quadro clínico da agravada e a necessidade dela se submeter com urgência ao exame prescrito, sob riscos de agravamento da doença e de mortalidade, a probabilidade do direito não pode ser afastada, assim como o risco de dano. 19. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, observou a proporcionalidade e a razoabilidade. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. 20. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da agravada, o exame deve ser realizado o mais rápido possível, sob pena de acarretar piora ao seu estado de saúde. 21. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. 22. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO